Tribunal: STF
Processo: HC 87440
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
   AÇÃO PENAL, EM FACE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE
   DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. A DENÚNCIA DESCREVE ATOS DE
   NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL
   CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA.
A denúncia narra a
   prática de atos que, em tese, tipificam o crime de gestão
   temerária de instituição financeira (art. 4º da Lei nº 7.492/86).
   Condutas de "aprovar e conceder créditos" sem o devido apego a
   normas administrativas do Banco Central e sem os elementares
   cuidados de controle e recuperação das quantias mutuadas,
   eventualmente inadimplidas.
Em se tratando de crime de mera
   conduta, não há indagar se visou com isso a este ou àquele
   resultado desastroso para a instituição financeira. A conclusão
   pela não-existência do elemento subjetivo do tipo penal há que se
   fazer mediante análise dos elementos probatórios. Análise
   incabível no espectro processual deste writ. Precedente: HC
   75.677.
Habeas corpus indeferido.